Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Não demonstrado que a agravada está dilapidando o patrimônio do de cujus, a justificar o pedido de bloqueio de bens, indefere-se pedido liminar.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.